Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-81.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000221-81.2023.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO FARIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
JERONIMO JESUS DE LIMA FILHO, ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de diferenças salariais relativas à revisão geral anual de vencimentos, tendo o juízo de origem aplicado a prescrição de parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação e remetido a quantificação dos índices devidos para a fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à cobrança de diferenças salariais contra o Município é o decenal ou o quinquenal; (ii) saber se a sentença foi omissa ao não fixar expressamente, na fase de conhecimento, a aplicação cumulativa de índices baseados em leis locais desde 2013; e (iii) saber se houve decaimento mínimo da servidora apto a afastar a sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a cobrança de débitos contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é de cinco anos, conforme norma específica e jurisprudência consolidada aplicável às relações de trato sucessivo, não se aplicando o prazo de dez anos previsto no diploma civil comum.

4. A remessa da apuração do montante devido para a fase de liquidação de sentença não configura omissão ou julgamento incompleto, mostrando-se adequada para a exata adequação contábil dos índices de recomposição das perdas inflacionárias ao longo do período não prescrito.

5. O reconhecimento da prescrição de considerável período cobrado na petição inicial, bem como a exclusão de ano abarcado por vedação legal de reajuste, caracteriza decaimento substancial da pretensão, justificando a imposição de sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se a prescrição quinquenal a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja federal, estadual ou municipal.

2. Nas demandas envolvendo o recebimento de vantagens pecuniárias de trato sucessivo, a prescrição atinge as parcelas vencidas no período anterior a cinco anos da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 60.942/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.02.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000221-81.2023.8.05.0014
, em que figuram como Apelante
MARIA DA CONCEICAO FARIA DE SOUZA
e como Apelado,
MUNICIPIO DE ARACI
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta